Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004551-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ORLANDINO RODRIGUES GOMES - CPF: 207.873.241-91 (PACIENTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO – PLEITO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – INFECÇÃO PELA
COVID-19
– QUADRO DE SAÚDE APARENTEMENTE ESTÁVEL – MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

A análise de matéria não submetida à apreciação do Juízo de origem configura supressão de instância, vedada pela Lei Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Orlandino Rodrigues Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

A impetrante relata que o paciente está cumprindo pena pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafos 1o, 2o, 3o e 7o, do Código Penal.

Alega que o paciente é idoso (63 anos de idade) e portador de doenças crônicas, de modo que está acometido de fribose e cirrose hepáticas crônica (CID10:K74), colelitíase – pedra na vesícula (CID10: K80) e hipertensão crônica (CID10: I10); inclusive aguarda a realização de cirurgia para colecistectomia.

Assevera que, por causa do consequente agravamento do estado de saúde do paciente em razão das enfermidades que o acompanham, este foi levado até o posto de saúde, oportunidade em que lhe foi recomendado o “
afastamento

por 7 dias”,
devido ao contágio pela
Covid-19
, supostamente contraído no interior do presídio.

Diante dessa situação, pede, liminarmente,
“a concessão de saída antecipada
”, “
para o fim de autorizar que o paciente cumpra pena em prisão domiciliar até a normalização da situação
”.

No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório – Id. 80168963.

A liminar foi postergada para após a juntada das informações pelo Juízo de origem – Id.

80391475.

Sobreveio pedido de reconsideração, e a liminar foi indeferida – Id. 80570991.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 80946968.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 81154984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, verifico que as alegações trazidas pela impetrante neste
habeas corpus
, qual seja, o suposto estado de saúde debilitado do paciente – o que, em tese, lhe permitiria cumprir a pena de 51 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, em regime domiciliar –, são idênticas àquelas já analisadas e rejeitadas na ação constitucional n. 1008665-10.2020.8.11.0000.

Logo, não há motivos para a reanálise da matéria, pois não passa de mera reiteração desprovida de novos elementos,
exceto
a informação de que recentemente ele teria sido infectado pelo coronavírus no interior do presídio.

No entanto, perlustrando o feito principal, bem como as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se que o requerimento de concessão de prisão domiciliar por infecção pela
Covid-19
só foi protocolado na origem em data posterior à distribuição deste
habeas corpus
, o qual encontra-se com vista ao Ministério Público desde 24.3.2021, para posterior apreciação do juízo
a quo
(vide Sistema
SEEU
).

Em síntese, até o presente momento, o juízo processante nem sequer se manifestou sobre o pedido em referência, cujo quadro de saúde do pretenso beneficiário aparentemente é estável – Id. 80168972, sendo inviável seu exame direto por esta Corte, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

Por todo o exposto, a fim de não configurar supressão de instância,
não conheço
do presente
habeas corpus
, devendo o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar com base na infecção pela
Covid-19
ser analisado, primeiramente, pelo Juízo de 1a Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021